Tribunal: STF
Processo: RE 103950
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-14
Data de publicação: 1985-08-14

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO. DEFENSOR DATIVO DE REUS POBRES EM
PROCESSOS CRIMINAIS.
INEXISTINDO, JUNTO AO ÓRGÃO JUDICIARIO, SERVIÇO OFICIAL DE
ASSISTENCIA GRATUITA A REUS POBRES, EM PROCESSO CRIME, E CABIVEL
O PAGAMENTO, NESSES CASOS, PELA FAZENDA ESTADUAL, DE VERBA
HONORARIA AOS ADVOGADOS NOMEADOS PELO JUIZ, PARA TAL FIM. FIXAÇÃO
QUE, NO CASO, E RELEGADA, POREM, PARA A LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 153, PARAGRAFO 32, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 30 DA LEI N. 4215/63.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO.